Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda anulatória de processo administrativo. Ação penal. Prejudicialidade externa. CPC 313, V, “a”. Prorrogação do prazo de suspensão.
Em homenagem à segurança jurídica, admite-se a excepcional prorrogação do prazo de suspensão (um ano) até o julgamento, em princípio na 1a Instância, da ação penal cujos fatos embasaram a punição administrativa. Precedentes do STJ.